Tribunal: STF
Processo: ARE 1454515
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADOR QUE NÃO FIGURA NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1347736 / RS. 1. O Resp 1.347.736/RS proferido pelo Eg. STJ no rito dos recursos repetitivos afirma ser possível a extração de RPV em favor do procurador na mesma execução promovida pelo exequente “principal”, sem que tal situação caracterize fracionamento de valores, circunstância vedada pela CF, mais precisamente em seu art. 100. 2. Ocorre que, para que tal exceção seja viável, é imperiosa a presença do procurador no polo ativo da execução, em regime de litisconsórcio ativo voluntário. Situação não verificada, in casu. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 6 – ID: ec7275a6, p. 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, § 11º, do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se possuir direito à expedição de RPV em separado, para pagamento de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente de integrar o polo ativo no cumprimento de sentença no crédito principal. 



    Argumenta-se que não mais se sustenta a alegação de vedação da expedição do requisitório em separado pelo fracionamento do crédito, sobretudo porque o STF pacificou o entendimento, viabilizando a expedição do requisitório em separado, justamente porque se constitui como crédito autônomo, havendo de ser reformada a decisão, para o fito de se deferir o pedido de expedição do requisitório em separado no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais (eDOC 13 – ID: eec7aa8b, p. 44).



    Requer-se, assim, o pagamento dos honorários advocatícios como valores tidos como de pequeno valor, independentemente de precatório, face a auto-aplicabilidade dada pelo segundo dispositivo constitucional ao primeiro, mesmo que o Procurador não tenha composto a lide no pólo ativo da demanda como exeqüente, pois os créditos são de sua titularidade, por ser medida CONSTITUCIONAL(eDOC 13 – ID: eec7aa8b, p. 44).



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão o recorrente.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a autonomia do crédito referente a honorários advocatícios, mas condicionou a expedição em separado do RPV correspondente à formação de litisconsórcio ativo entre o recorrente e o credor no cumprimento de sentença do crédito principal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Os Tribunais Superiores entendem ser possível, via de regra, expedição de RPV em favor dos procuradores atuantes em demandas executivas contra a Fazenda, em razão da natureza (não acessória) do crédito em questão.



    (...)



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 564.132/RS, firmou o seguinte entendimento no tocante aos honorários advocatícios: "a verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em separado. Não se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos artigos 86 e 87 do ADCT”. 



    Não obstante, como se percebe do Resp colacionado, tal situação só é possível quando o advogado atua como litisconsorte ativo voluntário na execução, como se parte fosse. Contudo, da leitura da inicial executiva, não se percebe que os procuradores da parte autora tenham se habilitado na forma descrita, para fins de provimento do requerido (evento 3, PROCJUDIC7, p. 28-35)” (eDOC 6 – ID: ec7275a6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à autonomia do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais.



    Efetivamente, no julgamento do RE 564.132, paradigma do tema 18 da repercussão geral, assentou-se que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 564132, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2015)  



    A autonomia e a desvinculação com relação ao crédito principal, por sua vez, restaram expressamente registradas no voto do Min. Rel. Eros Grau, relator do processo. Anotou-se que a finalidade da vedação ao fracionamento do precatório visa a evitar que o exequente se beneficie com a repartição ou quebra do valor da dívida e que a única exigência para o pagamento em separado é que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício requisitório.  Eis um trecho do acórdão paradigma:  



    “18. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, dispõe, em seu artigo 23, que "os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor". 



    19. O § 1° do artigo 24 dessa mesma lei estabelece que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier." 



    20. É evidente o direito do advogado de executar de forma autônoma os honorários advocatícios. Esses honorários, como se vê, não se confundem com o principal. 



    21. Temos então que [i] os honorários advocatícios são dotados de caráter alimentício; [ii] o entendimento fixado no RE n. 141.639, Relator o Ministro Moreira Alves, não se aplica aos casos em que o precatório ainda não foi expedido, [iii] o advogado tem o direito a executar os honorários de forma autônoma. 



    22. A finalidade do preceito acrescentado pela Emenda Constitucional n. 37/2002 [artigo 100, parágrafo 4º] ao texto da Constituição é a de evitar que o exequente se valha simultaneamente, mediante o fracionamento, repartição ou quebra do valor da dívida, de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório para uma parte dela e o do pagamento imediato [sem expedição de precatório] para outra. 



    23. Daí que a regra constitucional apenas se aplica a situações nas quais o crédito seja atribuído a um mesmo titular. E isso de sorte que, a verba honorária não se confundindo com o principal, o preceito não se aplica quando o titular do crédito decorrente de honorários pleiteie o seu recebimento. Ele não sendo titular de dois créditos não incide, no caso, o disposto no artigo 100, § 4º, da Constituição do Brasil. 



    24. A verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em separado. Não se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos artigos 86 e 87 do ADCT. 



    25. A única exigência a ser, no caso, observada é a de que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos precatórios”  



    Portanto, extrai-se do precedente que não há necessidade de formação de litisconsórcio ativo entre os credores do honorário advocatício e do crédito principal, sob pena de se criar condição limitadora ao exercício pleno de direito pertencente única e exclusivamente ao patrono da causa. 



    Ademais, vale registrar que o próprio precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado na decisão do Tribunal de origem e utilizado como fundamento para o indeferimento do pedido destaca que [o]s honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta (eDOC 6 – ID: ec7275a6, p. 2).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 6 – ID: ec7275a6) e determinar que outro julgamento seja realizado, a seguir as diretrizes fixadas no julgamento do tema 18 da repercussão geral e nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente